Tribunal: STF
Processo: ARE 1334910
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 108):



    “APOSENTADORIA ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL SECRETARIA DA SAÚDE. Autor que ocupa cargo de Técnico de Laboratório. Pretensão ao reconhecimento do tempo de serviço especial, concessão da aposentadoria especial e pagamento das verbas vencidas. Acolhimento parcial Art. 40, §4º, da Constituição Federal e art. 57 da Lei nº 8.213/1991. Aplicação do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até que sobrevenha lei complementar que regulamente a matéria. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça Conteúdo probatório que demonstra o preenchimento dos requisitos legais. Autor que exerceu atividade laborativa, contínua, em condições especiais que prejudicam a saúde e a integridade física, por mais de 25 anos, como evidenciado por certidão e pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário. Exigência de laudo emitido por órgão estadual restrita à concessão de adicional de insalubridade Anexo IV, item 3.0.1., do Decreto Federal nº 3.048/1999. Integralidade assegurada, já que o servidor ingressou no serviço público antes da vigência da EC 41/2003. Paridade que deve ser afastada, pois o apelante só completou os requisitos da aposentadoria especial após a vigência da EC 41/2003. Inteligência do art. 2º da EC 47/2005 Cumulação de proventos atrasados com vencimento pagos. Não cabimento. Ausente hipótese autorizada de cumulação de cargos (art. 37, XVI, da CF). Conjunto probatório dos autos que não permite concluir pela existência de conduta ilícita e arbitrária da Administração ao indeferir o pedido de aposentadoria especial. Controvérsia acerca dos requisitos para concessão da aposentadoria, diante da falta de legislação estadual. Prejuízos derivados da demora na concessão do benefício que deve ser compensado através da restituição do valor de contribuição previdenciária correspondente ao abono permanência. Aplicação do art. 40, §19, da CF – Abono permanência devido desde a data em que preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria especial. Diferenças sujeitas a juros de mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1º, c/c o art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula nº 188 do STJ) e correção monetária na forma da Tabela Prática do Tribunal de Justiça Repetição de indébito previdenciário Sentença parcialmente reformada Recurso voluntário e reexame necessário providos em parte.”



    No recurso extraordinário interposto por Cesar Baghini Neto, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 6° e 7° da EC 41/2003, combinados com os artigos 2° e 3° da EC 47/2005, artigos 40, caput e §§ 2°, 3°, 12, 150, inciso IV, 195, § 5°, e 201, § 11, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, busca demonstrar que “tendo a parte recorrente ingressado no serviço publico antes da publicação das EC n° 20/98 e EC n° 41/03, aplicam-se ao caso as regras de transição previstas nos artigos 6º e 7º da EC 41/2003, combinados com os artigos 2º e 3º da EC 47/2005, que lhe dão ensejo a aposentadoria especial com integralidade e paridade plenas” (eDOC 3, p. 117).



    Defende, ainda, a possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração do cargo público, sustentando integrar as excludentes e exceções constitucionais. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide o óbice das Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 4, p. 55-56).



    Na primeira oportunidade em que os autos vieram a esta Corte, proferi decisão determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, em relação à controvérsia acerca da integralidade e paridade dos proventos de aposentadoria, conforme Tema 1019 da sistemática da repercussão geral. Quanto às demais matérias, neguei provimento ao recurso extraordinário em virtude da incidência da Súmula 279 do STF ao caso (eDOC 41).



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou a devolução do processo ao STF “considerando-se a ausência de identidade entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema n. 1.019/STF” (eDOC 47).



    Retornados os autos a esta Corte, o presente feito foi a mim distribuído.



    É o relatório. Decido. 



    Discute-se a possível inclusão da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1019, cujo recurso paradigma é o RE 1.162.672-RG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 30.11.2018. 



    Na oportunidade (23.11.2018), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida:



     “Servidor público. Atividades de risco. Aposentadoria. Proventos. Integralidade e paridade remuneratória. Regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05. Presença de Repercussão Geral”.



     A Tese do Tema 1019 da Repercussão Geral ficou assim definida:



     “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. (grifei).



    Revisito o tema objeto da presente controvérsia e, alterando minha compreensão anterior sobre a matéria, consigno que diferente é a hipótese dos autos, em que se discute a aposentadoria especial com o reconhecimento de integralidade e paridade de servidor público estadual, técnico de laboratório, exposto a condições insalubres, nos termos do art. 40, § 4º, inc. III, da CF/88 (na redação anterior à EC n. 103/19). 



    Ressalto que no referido paradigma de repercussão geral a questão versa sobre atividade de risco de servidor público policial civil. 



    Assim, a aplicação do Tema 1.019 da repercussão geral se torna inviável por tratar de matéria diversa da discutida nos autos.



    Ademais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 2, p. 117-):



    “No tocante à integralidade de proventos e à paridade, verifica-se que a r. sentença comporta parcial reforma. Isso porque o autor faz jus à percepção de proventos integrais, mas não à paridade. 



    Acerca da integralidade, dispõe a Emenda Constitucional nº 41/2003:



    (...)



    Consta dos autos, como exposto, que o apelado ingressou no serviço público em 1987. Portanto, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, razão pela qual deve perceber proventos integrais. 



    Contudo, o autor não faz jus à paridade. A esse respeito, o artigo 2º da Emenda Constitucional nº 47/2005 estendeu aos servidores que se aposentarem na forma do artigo acima referido a regra de paridade previsto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Além de abarcar os aposentados e pensionistas à época da edição da norma, o artigo é aplicável aos “proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda”, o qual dispõe: 



    “Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.” 



    Ao que consta dos autos, o autor completou o requisito temporal e os demais exigidos pela Lei nº 8.213/1991 após a edição da referida Emenda, ou seja, após 2003, uma vez que, nesta época, contava com apenas 16 anos de labor em condições especiais.”



    Cabe anotar que o deferimento das vantagens previdenciárias pleiteadas não é automático, pois irá depender do preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 57 da Lei 8.213/91 ou na legislação complementar que vier a ser editada por cada ente público. 



    A análise dos requisitos autorizadores da concessão, com efeito, é atribuição que não compete a esta Suprema Corte, mas sim aos órgãos administrativos e judiciais em cada caso concreto. Confira-se, a respeito, o seguinte precedente: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. 1. A autoridade administrativa responsável pelo exame do pedido de aposentadoria é competente para aferir, no caso concreto, o preenchimento de todos os requisitos para a aposentação previstos no ordenamento jurídico vigente. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MI 1.286-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 19.02.2010, grifei). 



    Além disso, em relação ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e por se tratar de ofensa reflexa à Constituição. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.312.150-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005. 3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 898.745-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.189.836-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente